Tribunal: TJMT
Processo: 0004184-44.2013.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004184-44.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALDEMIR MENEZES - CPF: 581.247.991-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ARTIGO 173, DO CTN –
CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO DENTRO DO QUINQÊNIO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DA LEI – PEDIDO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O instituto da
decadência
somente deve ser reconhecido nos casos em que a
constituição
definitiva do
crédito
tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos.

2. No caso dos impostos sujeitos a homologação, a exemplo do ICMS, a contagem do prazo decadencial para a
constituição
definitiva do
crédito
tributário
passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.
Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer declaração ou pagamento, a
decadência
tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

3. Constituído o
crédito
tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art.

173
, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em
decadência
.

4. O prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.

5. Não é cabível a formulação de pedido de reforma da sentença em âmbito de contrarrazões, ensejando o não conhecimento do requerimento.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Tibério de Lucena Batista, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0004184-44.2013.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
WALDEMIR MENEZES
, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, reconheceu a ocorrência da decadência do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 128493813):

“
Vistos.

Trata-se de ação e execução fiscal proposta pela
Fazenda

Pública do Estado de Mato Grosso
em face de
Waldemir Menezes
, ambos já devidamente qualificados.

Após a prática de vários atos processuais, o Id. 64017314 – Pág. 83 determinou a intimação da exequente para se manifestar acerca de eventual ocorrência do incidente da decadência para cobrança dos créditos tributários.

Devidamente intimada a exequente pugnou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Analisando minuciosamente os autos, constata-se que ocorreu a decadência para constituir o crédito tributário por parte do fisco da CDA de nº 20132843.

O prazo decadencial dos créditos tributários são de 05 (cinco) anos e se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado, nos termos do artigo 173, inciso I do CTN, vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Portanto, em relação aos créditos referentes aos exercícios de 2005, resta evidente a ocorrência da decadência, vez que, entre a data do fato gerador do tributo e a constituição definitiva dos créditos transcorreu o prazo de cinco anos, pois a data final do prazo seria 24/09/2010, tendo em vista que a data do vencimento é de 24/09/2005. A CDA fora efetivamente constituída em 29/07/2013, transcorrendo o lapso.

Soma-se a isto, que uma vez verificado a ocorrência da decadência para execução da CDA discutida, entendo que ocorreu a extinção do crédito tributário na forma do artigo 156, incido V, do CTN,
in verbis
:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

V - a prescrição e a decadência;”

Assim, entendo que em razão do prazo entre o fato gerador e o lançamento do crédito tributário, ocorreu a decadência de constituir o crédito tributário, conforme o artigo 173, inciso I, do CTN.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
RECONHEÇO
e
DECRETO
a decadência em relação à CDA de nº 20132843,
JULGANDO O PROCESSO EXTINTO
, com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Intime-se o exequente desta decisão.

ISENTO
o executado do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Sem condenação em honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe.

Proceda-se com a baixa da penhora/arresto/bloqueio se houver.

Cumpra-se, expedindo o necessário
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que não foram observadas as particularidades da decadência tributária.

Afirma que,

“
em relação aos créditos referentes aos exercícios de 2005, não há a ocorrência da decadência, vez que, entre a data do fato gerador que passa a contar a partir do primeiro dia do ano subsequente, ou seja, 01/01/2006 e a constituição definitiva dos créditos em 28/10/2010 não transcorreu o prazo de cinco anos, pois a data final do prazo seria em 12/2010.”

Narra, ainda, ser evidente a não ocorrência da prescrição, uma vez que o prazo começou a fluir a partir da constituição definitiva do crédito,
“
que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, mas sim, quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, por exemplo, pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso
”.

Esclarece que
“
o prazo prescricional começou a correr da data da
constituição definitiva do crédito tributário, isto é, 28/10/2010 até o despacho citatório que ocorreu em 04/10/2013
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e que tenha prosseguimento o executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, bem como pela fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (ID. 156071277).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Tibério de Lucena Batista, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0004184-44.2013.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
WALDEMIR MENEZES
, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MT, reconheceu a ocorrência da decadência do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém na ocorrência, ou não, da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário, bem como na verificação do transcurso do prazo quinquenal, apto a configurar a prescrição do supradito crédito, referente ao ICMS.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4
a
ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).”

Vê-se que, em tal espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem qualquer interferência do Fisco.

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do art. 149, II, do CTN.

Incide, igualmente, a regra geral do artigo 173, I, do CTN, a qual estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, veja-se:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

Como mencionado, considerando que se trata de imposto sujeito homologação, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no artigo 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (Negritei).”

Ainda nesse sentido, a súmula n.º 555, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que
“
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Sobre o tema, segue o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)”

Como se percebe, o crédito foi definitivamente constituído, no dia
28.10.2010,
e não em 29.07.2013
,
como descrito na sentença,

pois esta data se refere ao dia da inscrição em dívida ativa, e não à constituição definitiva do crédito (ID. 128493811 – pág. 9).

“In casu”
, observa-se que o fato gerador, constante da CDA n.º 20132843, ocorreu no dia 24.09.2005.

Assim, o prazo decadencial teve
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado
, ou seja, a partir de
1º de

Janeiro de 2006
, de modo que o Fisco teria até
31 de Dezembro de 2010
, para constituir definitivamente o crédito.

A Fazenda Pública, por sua vez, como mencionado alhures, constituiu definitivamente o crédito tributário, em
28.10.2010
,
portanto, dentro do prazo decadencial.

Nessa seara, constata-se que os créditos tributários foram constituídos, por definitivo, em tempo hábil para afastar a ocorrência da decadência.

Ademais, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

No mesmo sentido, tratando-se de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN
, in verbis
:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Desse modo,
entre a data da
constituição definitiva do crédito tributário (
28.10.2010
)
e o
ajuizamento da execução fiscal (30.07.2013)
,
não decorrido o lustro prescricional
previsto no artigo
174, do CTN.

Por derradeiro, no que tange ao requerimento da parte apelada, feito em contrarrazões
, relativo à fixação dos honorários
sucumbenciais, tal pedido não deve ser conhecido, porquanto não formulado na via adequada, pois as contrarrazões se destinam, exclusivamente, a rebater, seja sob o aspecto material e/ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Pelo exposto
e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno do processo ao juízo
"a quo",
para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023